Tribunal: STF
Processo: ARE 1394818
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Por intermédio da Petição STF 24.780, de 8.3.2024 (eDOC 139, p. 1-4), o ora embargante postula o seguinte:



    “(...)



    Ante o exposto, pede-se que o julgamento do presente feito seja retirado da pauta virtual e, consequentemente, levado a julgamento presencial pela e. 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal. 



    Em caso de indeferimento do pedido pelo eminente Ministro relator, pede-se que o presente pedido de destaque seja acolhido pelos demais Ministros julgadores.



    Subsidiariamente, requer seja determinada a suspensão do feito até o julgamento definitivo do HC 185913 pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal.” (eDOC 220, p. 1)



    É o breve relato. 



    Decido.



    Observo que o artigo 4º, inciso II, da Resolução STF 642/2019, alterada pelas Resoluções 669/2020 e 675/2020, embora preveja a possibilidade do pedido de destaque por qualquer das partes, não o torna, porém, de atendimento necessário, especialmente quando não se vislumbra prejuízo à parte requerente, além de, no caso, prestigiar a devida celeridade processual, evitando-se adiar o julgamento.



    Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: ACO 3.273 AgR/MT, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 12.8.2019; ADI 5.348/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 5.11.2019; RHC 200.585 AgR/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 14.6.2021; HC 211.152 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 14.2.2022; RHC 207.544 AgR/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 1º.12.2021; HC 211.266 AgR/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 15.3.2022; HC 169.788/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 7.3.2023; ARE 970.858 AgR-ED-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 10.3.2023; recentemente: RHC 232.971 ED/MG, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe 12.3.2024; dentre outros.



    Ademais, consoante afirmei no acórdão ora embargado, “em que pese estar afeto ao plenário para a consolidação de uma posição firme desta Corte, nos autos do HC 185.913/DF, de minha relatoria, é necessário o efetivo cumprimento da prestação jurisdicional, sem prejuízo para a adesão à posição firmada pelo Pleno, quando esta sobrevier. Por conseguinte, não deve prosperar o pedido da parte agravante no sentido da ‘suspensão do feito até o encerramento do julgamento do HC 185.913 pelo Plenário do STF’ (eDOC 123, p. 10)” (eDOC 127, p. 7; grifos originais). 



    Ante o exposto, indefiro os pedidos.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de março de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



  Documento assinado digitalmente